Tribunal: TJMT
Processo: 1049559-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049559-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de cobrança, determinou a atualização do débito a partir do ajuizamento da ação com aplicação de juros de mora a partir da citação válida, pelos índices adotados pela Corregedoria-Geral de Justiça, em substituição aos encargos contratuais originalmente pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o termo final para aplicação dos encargos contratuais em caso de inadimplemento: se o ajuizamento da ação ou o efetivo pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. O contrato constitui lei entre as partes e deve ser respeitado em seus termos, desde que não contenha cláusulas abusivas, sendo que a limitação da aplicação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia incentivar o inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA – EPP, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 370.007,02 (trezentos e setenta mil, sete reais e dois centavos), atualizados a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, argumentando que deveriam ser aplicados os encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da empresa apelada, manifestou-se pela manutenção da sentença, ressaltando que não possui contato com o curatelado citado por edital, o que limita sua capacidade de apresentar argumentos mais específicos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso consiste em definir qual deve ser o termo final para aplicação dos encargos contratuais em caso de inadimplemento: se o ajuizamento da ação (como decidiu o Juízo de primeiro grau) ou o efetivo pagamento da dívida (como pretende o banco apelante).

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau determinou que, após o ajuizamento da ação, a dívida deveria ser atualizada pelos índices adotados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, substituindo os encargos contratuais originalmente previstos.

Esta decisão, contudo, não está alinhada com o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre o tema. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo inadimplência contratual, os encargos previstos no contrato devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Esse entendimento se justifica por várias razões. Primeiro, porque o contrato é a lei entre as partes e deve ser respeitado em seus termos, desde que não contenha cláusulas abusivas. Segundo, porque limitar a aplicação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia, em tese, incentivar o inadimplemento, já que após essa data os encargos seriam potencialmente menores.

A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial da empresa apelada, não apresentou argumentos específicos contra a pretensão recursal, limitando-se a exercer a defesa técnica por meio da negativa geral, o que é compreensível diante da impossibilidade de contato com o curatelado citado por edital.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar: (i) a limitação dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para modificar os encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

A intervenção de ofício do magistrado em contratos não impugnados pela parte executada é vedada pela Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”

(N.U 1018066-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Diante dessas considerações, entendo que assiste razão ao banco apelante quando sustenta que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário no 444903516 incidam até o efetivo pagamento da dívida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025